Tribunal: STF
Processo: RE 94885
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-17
Data de publicação: 1985-09-17

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO. A ESTIPULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR
TEMPO DE SERVIÇO, POR TRIENIOS DE TRABALHO, CONTRARIA O ART. 142,
PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO STF. NÃO HÁ LEI
FEDERAL QUE DE SUPEDANEO A CLÁUSULA EM FOCO A SER ESTABELECIDA
PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, EM SENTENÇA NORMATIVA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANTO A ESSE PONTO, CONHECIDO E PROVIDO.